Tribunal: STF
Processo: ARE 846615
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Erro judiciário. 3. Prisão cautelar. Regularidade. Ausência de responsabilidade civil por atos jurisdicionais, ressalvadas hipóteses constitucionais. 4. Dever de indenizar. Inocorrência. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.